Tribunal: TJDFT
Processo: 0756850-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756850-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS BRAS DA SILVA, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: BRUNO AUGUSTO ALVES CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e MATHEUS BRAS DA SILVA, em favor de BRUNO AUGUSTO ALVES CARNEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n. 0730513-43.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 79876746, p. 108/110). A liminar foi indeferida pelo Des. Roberval Casemiro Belinati, em Plantão Judicial (ID 79880972). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR